Tribunal: TJPA
Processo: 0002763-66.2020.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002763-66.2020.8.14.0952

APELANTE: VANESSA SOUZA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DE INFORMANTES. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por VANESSA SOUZA DE MORAES contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pelo crime de dano (art. 163, caput, do CP), sob alegação de insuficiência probatória quanto à autoria delitiva com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria do crime de dano, especialmente diante de alegações de fragilidade da prova oral, composta por depoimentos da vítima e de informantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo pericial idôneo que atesta os danos causados ao imóvel da vítima, evidenciando o resultado típico exigido pelo art. 163 do Código Penal.

O sistema do livre convencimento motivado autoriza o magistrado a valorar conjuntamente as provas produzidas sob contraditório judicial, nos termos do art. 155 do CPP.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando coerente, detalhada e em harmonia com os demais elementos de prova.

Os depoimentos de informantes, ainda que prestados sem compromisso legal, são válidos e podem fundamentar a condenação quando corroboram a versão acusatória e se mostram convergentes com outras provas.

O testemunho indireto não invalida a prova quando confirma circunstâncias relevantes e se alinha com o conjunto probatório produzido em juízo.

O ônus da prova incumbe à acusação, que, no caso concreto, demonstra a autoria delitiva além de dúvida razoável, afastando a incidência do princípio do in dubio pro reo.

A revelia da apelante não implica confissão, mas não impede a formação do convencimento judicial com base nas provas regularmente produzidas.

Inexistindo recurso ministerial, mantém-se incólume a absolvição quanto ao crime de injúria qualificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para fundamentar condenação em crimes contra o patrimônio.

Depoimentos de informantes têm valor probatório quando harmônicos com o conjunto das provas produzidas sob contraditório.

O testemunho indireto é apto a subsidiar condenação quando converge com outros elementos probatórios idôneos.

A condenação penal exige prova suficiente de autoria e materialidade, sendo afastado o in dubio pro reo quando inexistente dúvida razoável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 163, caput; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 685.211/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no REsp 1.387.883/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por VANESSA SOUZA DE MORAES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática do crime de dano (art. 163, caput, do Código Penal) e absolvê-la quanto ao delito de injúria qualificada (art. 140, §3º, do Código Penal) .

Em suas razões recursais, a APELANTE sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria do delito de dano, afirmando que a condenação se baseou essencialmente em depoimentos de pessoas com vínculo direto com a vítima e interesse na causa, notadamente informantes, o que comprometeria a credibilidade da prova oral. Aduz que o laudo pericial comprova apenas a materialidade do dano, sendo incapaz de indicar a autoria. Argumenta, ainda, que os relatos colhidos são indiretos ou não presenciaram efetivamente o momento da prática delitiva, invocando a incidência do princípio do in dubio pro reo. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja absolvida também quanto ao crime de dano, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a manutenção da absolvição já reconhecida quanto ao crime de injúria qualificada.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade do delito está devidamente comprovada por laudo pericial, enquanto a autoria emerge de forma segura dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente da vítima, cuja narrativa se mostra coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. Defende que, embora as testemunhas tenham sido ouvidas como informantes, seus relatos corroboram a versão acusatória, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal .

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, atuando como custos legis, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que não assiste razão à APELANTE. Consigna que a autoria e a materialidade do crime de dano restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, composto pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. Ressalta a especial relevância da palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, concluindo pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório.

VOTO

I) Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pela apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação da APELANTE pelo crime de dano, previsto no art. 163, caput, do Código Penal, à luz das alegações defensivas de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

De início, cumpre assentar que a materialidade delitiva não constitui ponto de dissenso, encontrando-se devidamente comprovada pelo Laudo de Levantamento de Local de Crime contra o Patrimônio, o qual atesta, de forma técnica e idônea, a ocorrência de avarias na porta e na estrutura do imóvel da vítima, decorrentes de ação mecânica com emprego de instrumento perfurante e contundente, conforme consignado nos autos. Tal elemento probatório, de natureza pericial, revela-se suficiente para demonstrar a existência do resultado típico exigido pelo tipo penal.

A insurgência recursal concentra-se, portanto, na autoria delitiva.

Sob esse prisma, a defesa sustenta que a condenação teria se fundado em prova oral frágil, oriunda de informantes com interesse na causa e de relato indireto, o que impediria a formação de um juízo de certeza. Todavia, a análise detida dos autos não corrobora tal assertiva.

Com efeito, a vítima MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA, em juízo, narrou de forma coerente e pormenorizada a dinâmica dos fatos, afirmando que a APELANTE dirigiu-se à sua residência e, no contexto de desavença pessoal, danificou a porta do imóvel mediante o uso de instrumento perfurante. Tal relato, além de apresentar consistência interna, encontra respaldo nos elementos técnicos constantes do laudo pericial, que descreve precisamente danos compatíveis com a ação narrada.

A palavra da vítima, em hipóteses como a dos autos, assume especial relevo probatório, sobretudo quando prestada sob o crivo do contraditório e em harmonia com outros elementos de prova, não se exigindo, para sua validade, corroboração por testemunhas presenciais diretas, desde que não se mostre isolada ou contraditória.

No mesmo sentido, os depoimentos de JOSÉ WILSON SILVA ROCHA e NATALI REGINA PEREIRA DE SOUZA, ainda que colhidos na condição de informantes, não podem ser simplesmente desconsiderados. É certo que tal condição recomenda cautela na valoração, porém não implica, por si só, sua invalidade. Ao contrário, seus relatos corroboram a presença da APELANTE no local dos fatos, o contexto de conflito e os danos imediatamente verificados, formando um quadro probatório convergente.

A jurisprudência é pacifica em admitir que os depoimentos de informantes validem a condenação:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROCESSO JÁ ANULADO DESDE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA NESTE STJ POR EXCESSO DE LINGUAGEM. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TESE DE NULIDADE DE DEPOIMENTOS. PARENTES PRÓXIMOS DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS NÃO COMPROMISSADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. BUSCA DA VERDADE REAL. CONSELHO DE SENTENÇA COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, os agravantes foram pronunciados e submetidos a júri popular pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado na modalidade consumada e em concurso de agentes, contudo, o processo de origem foi anulado desde a sentença de pronúncia, pelo excesso de linguagem reconhecido em decisão da Em. Relatoria anterior neste STJ. III - Não obstante a anulação parcial do feito concedida anteriormente neste writ, a Defesa ainda sustenta cerceamento, tendo em vista que as testemunhas não compromissadas, ouvidas na qualidade de informantes por serem parentes próximas da vítima (viúva e irmão), não responderam a todas as perguntas. IV -
O cerceamento de defesa é afastado, na medida em que não há qualquer óbice à coleta de depoimentos prestados por parentes próximos da vítima, ainda que sem compromisso e na qualidade de informantes, tendo em vista vigorar o princípio da busca pela verdade real no âmbito do processo penal, cabendo ao Julgador togado (na primeira fase do rito especial do Tribunal do Júri) e ao Conselho de Sentença (em Plenário), na qualidade de destinatários das

provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações e testemunhos prestados
. V - Assim, o fato de algumas perguntas não terem sido respondidas reflete apenas a circunstância de os informantes não terem prestado compromisso de dizer a verdade, situação a ser ponderada na pronúncia e no ulterior julgamento. Nesse sentido: "qualquer pessoa pode ser testemunha, inclusive a autoridade policial, não havendo que se falar em impedimento ou suspeição do delegado somente pelo fato de, em razão da natureza de seu cargo, ter presidido a fase inquisitorial.
Inexiste nulidade decorrente do depoimento testemunhal dos parentes da vítima, os quais tem o dever legal de dizer a verdade, de modo que, conforme o art. 206 do CPP, as exceções ao compromisso de dizer referem-se apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado
"( AgRg no RHC n. 117.506/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 18/10/2019). VI - No mais, os argumentos lançados atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 685211 PB 2021/0248874-5, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 08/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA ORALMENTE EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por João Lúcio Guimarães dos Reis contra sentença da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou a 3 meses de detenção, sem fixação de regime inicial, pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP), além de prestação pecuniária no valor de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida oralmente em audiência, registrada por meio audiovisual, padece de nulidade por ausência de transcrição integral; (ii) verificar se as provas são insuficientes para sustentar a condenação ou se é cabível a redução do valor da pena pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O registro audiovisual da sentença, acompanhado da transcrição da dosimetria e do dispositivo, é válido e não compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do STJ (HC 462.253/SC; RHC 114.111/SC).

4. A decretação de nulidade exige comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP, princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no caso, pois a defesa teve pleno acesso ao conteúdo da decisão.

5. A materialidade do delito de lesão corporal leve resta comprovada pelo auto de exame de corpo de delito, que atestou as lesões sofridas pela vítima.

6. A autoria é confirmada pelas declarações consistentes da vítima, corroboradas por testemunha ocular, bem como pela confissão parcial do réu.

7. O depoimento de informante, embora sem compromisso legal, possui valor probatório quando harmônico com os demais elementos de prova, segundo jurisprudência consolidada (TJ-DF, Apelação Criminal nº 0708209-27.2023.8.07.0005; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0000269-92.2022.8.16.0019).

8. A fixação da prestação pecuniária em R$ 5.000,00 observa o disposto no art. 45, § 1º, do CP, inexistindo comprovação da alegada hipossuficiência do recorrente.

9. Eventual discussão sobre a capacidade econômica do condenado deve ser apreciada no juízo da execução penal, conforme entendimento reiterado do TJ-PA (Apelação Criminal nº 0010115-16.2019.8.14.0401).

10. Considerando a pena aplicada e a omissão da sentença quanto ao regime inicial, deve ser fixado o regime aberto (art. 33, § 2º, b, do CP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O registro audiovisual da sentença judicial atende aos requisitos legais e não enseja nulidade, ainda que ausente a transcrição integral.

2. O conjunto probatório formado pelo auto de exame de corpo de delito, declarações da vítima, testemunha e confissão parcial do réu é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal leve.

3. O depoimento de informante tem valor probatório quando em consonância com as demais provas do processo.

4. A redução ou dispensa da pena pecuniária exige comprovação da hipossuficiência do condenado, cujo exame compete ao juízo da execução penal.

5. Fixado o regime inicial aberto quando a pena privativa de liberdade não excede 4 anos e ausentes circunstâncias desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, b; 45, §1º; 129, caput. CPP, arts. 206, 388, 405, §2º, 563 e 564.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 04.02.2019; STJ, RHC 114.111/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.08.2020, DJe 26.08.2020; STJ, AgRg no HC 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 03.10.2024; TJ-DF, Apelação Criminal nº 0708209-27.2023.8.07.0005, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, j. 19.09.2024; TJ-PR, Apelação Criminal nº 0000269-92.2022.8.16.0019, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, 6ª Turma Recursal, j. 15.12.2023; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0010115-16.2019.8.14.0401, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 09.09.2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08019910320238140035 30086294, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 11/09/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

A alegação de que os depoimentos seriam meramente indiretos não se sustenta integralmente. Ainda que não tenham presenciado todos os atos em sua integralidade, os informantes confirmam circunstâncias relevantes que, somadas ao depoimento direto da vítima e à prova pericial, conferem robustez ao conjunto probatório, sendo suficiente para embasar a condenação aliados a palavra da vítima, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. TESTEMUNHO INDIRETO EM HARMONIA COM AS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS PRESTADAS EXTRAJUDICIALMENTE. 1. Embora as vítimas não tenham sido ouvidas em juízo, uma das testemunhas, o policial militar que efetuou o flagrante, corroborou a versão apresentada extrajudicialmente, declarando inclusive que a arma foi encontrada com a recorrente. 2. O testemunho indireto, ou seja, aquele em que se declara não o que se viu, mas o que se ouviu a respeito dos fatos, encontra amparo na jurisprudência pátria especialmente quando em harmonia com as provas extrajudiciais, notadamente o depoimento dos próprios ofendidos. 3.
"A prova testemunhal, mesmo que indireta (ouviu da vítima o relato), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima na fase inquisitorial, é suficiente para a condenação."
(AgRg no REsp 1387883/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) 4. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-AM - APL: 06232243420178040001 AM 0623224-34.2017.8.04.0001, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 27/08/2018, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/08/2018)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.
3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Ademais, a revelia da APELANTE, embora não produza efeitos de confissão ficta no processo penal, conforme corretamente pontuado pela defesa, também não impede a formação do convencimento judicial a partir das provas regularmente produzidas. O ônus probatório permanece com a acusação, mas, no caso concreto, foi devidamente satisfeito.

Nesse contexto, não se verifica a existência de dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ao revés, o acervo probatório revela-se harmônico e suficiente para demonstrar, com o grau de certeza exigido na seara penal, a autoria e materialidade do delito de dano imputado à APELANTE.

Por outro lado, não há insurgência recursal ministerial quanto à absolvição pelo crime de injúria qualificada, razão pela qual tal capítulo da sentença permanece incólume, não sendo objeto de reexame por esta instância.

Destarte, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto proferida em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2026